Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA. CALÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
3. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”.
4. Nos termos do enunciado da Súmula n° 619 do c. STJ, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”, de modo que, ainda que a construção irregular tenha permanecido por muitos anos no local, a ocupação realizada em área pública pela recorrente sempre teve natureza precária, sendo apenas tolerada pela Administração Pública, sem sequer configurar posse.
5. Diante da natureza precária da ocupação da área pública, não há que se falar em esbulho por parte do Ente Público. Em verdade, trata-se da lógica oposta, porquanto, uma vez que houve a ocupação da calçada, foi a autora quem obstou a utilização de bem de uso comum pelos demais cidadãos, situação essa que não é passível de regularização.
6. O fato de existirem ocupações na área com a mesma irregularidade não assegura à autora o direito de manter a ocupação irregular.
7. Por se tratar de ato administrativo, sobre o qual recai a presunção de legitimidade, e ausente qualquer argumento ou prova de que a autora teria licença ou autorização do Poder Público para construir naquela área, capaz de infirmar essa presunção, conclui-se que a sanção aplicada deve ser mantida nos moldes impostos pela Administração Pública.
8. A imposição da sanção pelo Ente Público decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria.
9. Constatado que a obra não se enquadra na legislação vigente, não possuindo licença ou autorização do Poder Público, bem como que a edificação se encontra em área pública, legítimo o exercício do poder de polícia pela Agência Fiscalizadora Distrital, que impôs a sanção de intimação demolitória, concedendo prazo à autora para cumprimento, agindo em conformidade com o disposto no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/2018).
10. Não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa se, após a emissão do auto de intimação demolitória, foi oportunizado à autora exercer o direito de defesa, inclusive, por meio de processo administrativo próprio.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.